Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-35.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANETE DO NASCIMENTO ORLANDO - CPF: 001.637.861-00 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 36279453).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois determinou o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS referente à todo o período laboral, contudo não se manifestou acerca da prescrição.

Assevera que, no caso, “
se aplica o Decreto-lei n. 20.910/32, que prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
”, pelo que “
todas as pretensões da embargada retroativas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação (19/01/2017) estão prescritos, ou seja, estão prescritas todas as pretensões anteriores a 19/01/2012.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 41245983), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.

Recurso provido
. (Id. 36279453).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, contudo atribuiu à decisão efeitos
ex nunc
, nos termos do voto do relator:

[...]
Anoto que, quanto à prescrição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, contudo atribuiu à decisão efeitos
ex nunc
, nos termos do voto do relator.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.
Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Plenário, ARE 709212/DF repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2015).

Está no voto do Ministro Relator:

[...] A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. [...]. [sem negrito no original]

Nesse sentido, quando da propositura da inicial, em 16 de janeiro de 2017, o prazo prescricional aplicável era o trintenário, interrompido com aproximadamente onze (11) anos decorridos desde o início do vínculo com a Administração, em 14 de fevereiro de 2005 (Id. 7643231, fls. 5). Por conseguinte,
não se operou a prescrição de nenhum valor devido a título de depósitos não realizados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
[...]. (Id. 36279453). [partes com e sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, no que tange ao pedido da embargada pela majoração dos honorários advocatícios, na hipótese de rejeição dos embargos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível.

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1762872/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020